Tribunal: TJPA
Processo: 0807151-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807151-22.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: VALDENOR RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROC. N°. 0807151-22.2020.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVANTE
: VALDENOR RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. POSSIBILIDADE. PESSOA FÍSICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

2.

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. Súmula 06 do TJPA. (ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016).

3.
O
comando constitucional inserido no art. 5°, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

4.

Em análise aos autos não vislumbro provas que indiquem situação financeira do Agravante que possam justificar o deferimento da justiça gratuita.

5.

Deste modo, entendo que imputar a agravante o ônus de pagar as custas processuais, neste momento, não lhe causará danos de grave e difícil reparação.

6.

Pelo exposto, conheço e dou desprovimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida nos seus próprios termos
.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
Agravo de Instrumento,
interposto por
JORGE LUIZ CARVALHO BORBOREMA,
contra decisão proferida pelo MM. Magistrado da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, (processo nº
0800078-76.2020.8.14.0136
), a qual negou o pedido de justiça gratuita pleiteada, nos seguintes termos:

“Vistos etc.,

“Contudo, o valor atribuído a causa, bem como o fato de ter adquirido uma motocicleta no leilão, tendo efetuado o pagamento da mesma a vista, e ainda o fato de ter contratado escritório/advogado renomado na região, são indicativos de que reúne condições financeiras suficientes para arcar com as custas e honorários”.

“Desde já que a inobservância das determinações acima exaradas - itens "a" e "b", implicara no cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 290 do CPC. e)

Transcorrido o lapso temporal, independentemente de manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos”.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento. (id 3292796 - Pág. 1/6)

Em suas razões recursais, o patrono do recorrente narra que mesmo o Agravante apresentando declaração expressa de que não têm condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, o Juízo
a quo
indeferiu o benefício de justiça gratuita.

Assevera que merece reforma a decisão do Juízo
a quo
, haja vista que para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar às custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente.

Aponta que dizer que a renda declarada é incompatível com benefício pretendido, fere o princípio da isonomia e da razoabilidade preconizados no artigo 5º, XXXIV da Constituição Federal, pelo qual é assegurado a todos o direito de acesso à justiça em defesa de seus direitos, independente do pagamento de taxas.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reforma a decisão do julgador deferindo o benefício de justiça gratuita.

O feito fora distribuído a minha relatoria.

O Agravado se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (id 3544522 - Pág. 1)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarou parecer (id nº 3663418 - Pág. 1/6), se manifestando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita ao agravante.

Quanto à Justiça Gratuita,
prima face,
vale salientar que por força do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos
[1]
. Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

Sobre o tema, a Súmula 6º deste Eg. Tribunal de Justiça, dispõe o seguinte:

“
Súmula nº 06 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/04/2012)
:

Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria.

ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016: Após aprovação unânime da proposta, o mencionado enunciado sumular passou a ter a seguinte redação : SÚMULA Nº 6: "A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente" .TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6019/2016 - Quinta-Feira, 28 de Julho de 2016, p. 12. ”

Outrossim, considerando que a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

É certo que esta demonstração não exige complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo, assim definidas pelo respeitado doutrinador Humberto Theodoro Júnior
[2]
, como sendo “verbas pagas aos serventuários da Justiça e aos cofres públicos, pela prática do ato processual conforme a tabela da lei ou regimento adequado. Pertencem ao gênero dos tributos, por representarem remuneração de serviço público”.

O comando constitucional inserido no art. 5°, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

Assim, constata-se pelos argumentos expendidos pelo agravante, e conforme documentos juntados na origem, verifico que não há relevância na sua fundamentação, a conferir-lhe a plausibilidade jurídica do direito perseguido.

Não vislumbro, portanto, nos autos provas que indiquem situação financeira do Agravante que possam justificar o deferimento da justiça gratuita.

Acerca do tema, tem-se o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTICA.
RENDIMENTO INFERIOR A DEZ SALARIOS MÍNIMOS.
CRITERIO SUBJETIVO NAO PREVISTO EM LEI. DECISÃO QUE SE MANTEM POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS.

Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, a decisão sobre a concessão da assistência judiciaria
gratuita
amparada em critérios distintos daqueles expressamente previstos na legislação de regência, tal como ocorreu no caso (remuneração liquida inferior a dez salários mínimos), importa em violação aos
dispositivos da Lei n. 1.060/1950, que determinam a avaliação concreta sobre a situação econômica da parte interessada com o objetivo de verificar a sua real possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

Por pertinente, colacionei julgado deste
Egrégio Tribunal
em igual direção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS MOTIVOS QUE POSSAM JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE(2016.03550006-60, 163.910, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-02)

Na mesma direção:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DECISÃO ORIGINAL QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM RAZÃO DE O AGRAVANTE HAVER CONSTITUÍDO ADVOGADO PARTICULAR. A LEI Nº 1.060/50 PRESCREVE COMO FÓRMULA PARA A DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA A SIMPLES AFIRMAÇÃO DESTA CONDIÇÃO. SEDIMENTANDO TAL ENTENDIMENTO, A SÚMULA Nº 06 DESTA EGRÉGIA CORTE. A SIMPLES CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR NÃO CONSTITUI ÓBICE AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. ADEMAIS, NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER INDÍCIO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA A DESCONSTITUIR A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA, A FIM DE CONCEDER AO AGRAVANTE OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (2015.04787787-23, 154.685, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-14, Publicado em 2015-12-17).

Deste modo, entendo que imputar ao agravante o ônus de pagar as custas processuais, neste momento, não lhe causará dano de grave e difícil reparação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU DESPROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de março de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 10/04/2021